Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÉRITO ANALISADO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito ante a existência de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há coisa julgada em relação aos embargos à execução anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível o ajuizamento de ação autônoma para discutir matéria de defesa de embargos à execução somente nos casos em que não foi ajuizamento embargos ou que eles foram ajuizados, mas o mérito não foi analisado. Precedentes.
4. Os Embargos à Execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma, prestam-se à defesa da parte; assim, uma vez apresentados os argumentos pela parte e analisado, incabível ajuizamento de ação autônoma para discussão do título executivo.
4.1 No caso vertente, foram ajuizados Embargos à Execução que tiveram o mérito analisado, sendo incabível conhecer de ação que busca reavivar a discussão relativa ao título executivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 914, 917.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no Aresp no 759.589/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, na Terceira Turma STJ. REsp no 2.069.223/MT de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, na Terceira Turma STJ. Acórdão no 1980168 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, na Terceira Turma Cível. Acórdão no 1932946 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.